Tribunal: TJDFT
Processo: 0702680-14.2020.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702680-14.2020.8.07.0011 RECORRENTE: RODRIGO TAUMATURGO PAVONI RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME FALENCIAL. FAVORECIMENTO DE CREDORES. ATO ANTERIOR À SENTENÇA DE FALÊNCIA. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 172 da Lei n. 11.101/2005. Conforme narrado na denúncia, o réu, na condição de sócio-administrador, entregou veículos da empresa a ex-funcionários como forma de quitar dívidas trabalhistas, favorecendo determinados credores em prejuízo dos demais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade da apelação interposta contra a sentença condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença foi publicada em 27/01/2025, com interrupção do prazo recursal em razão da interposição de embargos de declaração, os quais foram julgados e publicados em 07/02/2025, reiniciando-se a contagem do prazo recursal no dia 10/02/2025. 4. Nos termos do art. 593 do Código de Processo Penal, o prazo para interposição da apelação é de 5 dias. Assim, o prazo findou-se em 14/02/2025. 5. A apelação foi interposta apenas em 28/02/2025, fora do prazo legal, configurando sua intempestividade. 6. Ausente pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, não se conhece do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não conhecido. A parte recorrente alega violação aos artigos 392, inciso II, 577, 578, e 798, §§ 1o e 5o, alínea “a”, todos do Código de Processo Penal, asseverando que a decisão que reconheceu a intempestividade da apelação ofendeu o direito do réu à intimação pessoal da sentença condenatória, conforme exigido pelo CPP. Destaca que a contagem do prazo recursal com base apenas na publicação no Diário de Justiça é inválida, pois suprime o direito do réu de recorrer pessoalmente, comprometendo o contraditório e a ampla defesa. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada afronta aos artigos 392, inciso II, 577, 578, e 798, §§ 1o e 5o, alínea “a”, todos do Código de Processo Penal, e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU EM LIBERDADE. DESNECESSIDADE. SÚMULA N. 83, STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, conforme o art. 392, II, do Código de Processo Penal, não há necessidade de intimação pessoal do réu solto da sentença condenatória, sendo suficiente a intimação da defesa técnica. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "Não é necessária a intimação pessoal do réu que responde ao processo em liberdade quanto à sentença condenatória, sendo suficiente a intimação do advogado constituído". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 392, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.346.991/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22/8/2023;STJ, AgRg no AREsp 2.223.178/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/6/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.231.715/PB, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 14/4/2023 (AgRg no AREsp n. 2.699.849/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025). DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTIMAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 6. A alegação de nulidade por falta de intimação pessoal do defensor não se sustenta, pois a intimação foi realizada conforme o artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, que permite a intimação do réu ou do defensor. 7. O pedido de reabertura do prazo para apelação criminal foi afastado, pois o acórdão impugnado já transitou em julgado, tornando-se prejudicado o pedido de concessão da ordem. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A intimação do defensor dativo por publicação no Diário Oficial é válida quando há manifestação expressa do defensor optando por essa forma de intimação. 2. A intimação pessoal do réu ou do defensor é suficiente para atender ao artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal. 3. O trânsito em julgado do acórdão impugnado prejudica o pedido de reabertura do prazo para apelação criminal". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 392, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos E Dcl no HC 680.575/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021; STJ, AgRg no HC 726.326/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/03/2022 (AgRg no HC n. 831.414/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 25/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta do cotejo analítico entre os julgados implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Ressalte-se que a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Em igual teor, o EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.160.076/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 9/9/2025. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028